Tribunal: TJSP
Processo: 2079253-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVISÓRIO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE HOJE ADMITIDA, EXPRESSAMENTE, PELO § 3o DO ARTIGO 537 DO CPC. O QUE SE VEDA É TÃO-SOMENTE O LEVANTAMENTO DE QUALQUER QUANTIA PELO EXEQUENTE, DESTINADA À SATISFAÇÃO DE

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVISÓRIO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE HOJE ADMITIDA, EXPRESSAMENTE, PELO § 3o DO ARTIGO 537 DO CPC. O QUE SE VEDA É TÃO-SOMENTE O LEVANTAMENTO DE QUALQUER QUANTIA PELO EXEQUENTE, DESTINADA À SATISFAÇÃO DE CRÉDITO DERIVADO DE 'ASTREINTES', ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE QUE VIOLA AS REGRAS DE LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAIS (ARTIGOS 4o, 5o E 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), ADOTANDO COMPORTAMENTO DESÍDIOSO E PREJUDICIAL À SATISFAÇÃO DO DIREITO, ALÉM DE REVELAR DESPREZO AOS COMANDOS DO PODER JUDICIÁRIO. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE COERCITIVA DA 'ASTREINTE' QUE, CONJUGADA AO EXTENSO PERÍODO DE DESÍDIA DA EXECUTADA E DO ELEVADO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, FAZ ANTEVER A INSUFICIÊNCIA DO 'QUANTUM' ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA, E NÃO O OPOSTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.